Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. BENS DEIXADOS NO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. LEVANTAMENTO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PERDA DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO AO DEPÓSITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.

2. Integrando os bens móveis que guarnecem o imóvel locado o patrimônio do locatário, assiste-o, como expressão do direito de propriedade, o direito de, ao ser consumado o desalijamento do imóvel locado em razão da rescisão da locação, levá-los consigo, e, em incorrendo em inércia após ser devidamente intimado para retirá-los, sua postura enseja a remoção das coisas ao Depósito Público, jamais sua expropriação indireta. 2.2. A inércia do locatário na retirada dos bens móveis que lhe pertencem do prédio locado autoriza a remoção das coisas ao Depósito Público, jamais sua expropriação, com autorização para que o locador lhe dê a destinação que lhe afigure mais conveniente, pois não coaduna com o estado de direito a expropriação patrimonial à margem das hipóteses legalmente contempladas como expressão do direito de propriedade.

3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.